Tribunal: TJDFT
Processo: 0738300-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA.
1. Em situações de litígio como o caso, o contraditório ocorre de modo diferido, ou seja, no momento posterior ao ingresso da agravante-ré no polo passivo, sendo descabida a sua intimação prévia. O adiamento da defesa não acarreta violação ao devido processo legal, já que a dilação é inerente ao fim colimado, a saber, o arresto forçado. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, por ausência de prévia manifestação da agravante-ré, visto que tais garantias são asseguradas no âmbito judicial, após a citação.
2. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, trata-se de hipótese de resilição unilateral do contrato pelo comprador, o qual atribui a responsabilidade da ruptura contratual ao vendedor. Nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor/construtor, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Juiz deferiu pedido de arresto de bens da Ré, acolhendo pedido expresso da parte autora.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.